Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE FRANQUIA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA. ART. 265 DO CÓDIGO CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NÃO VERIFICADO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. MODALIDADE DE ENSINO DISTINTA.
1. A sentença apresenta fundamentação consistente e adequada aos fatos e argumentos articulados pelas partes, em observância aos artigos 489, §1o, incisos I a IV, do CPC e 93, inciso IX, da CF. Logo, a insurgência dos apelantes contra o acerto ou não dos fundamentos da sentença, e sua adequação ao ordenamento jurídico, é matéria afeta ao mérito do recurso, e que não a inquina de nulidade, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Sem que os apelantes apresentem documentação suficiente que a comprove, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
3. Na hipótese, a relação comercial objeto da controvérsia é restrita ao contrato de franquia e, de acordo com as provas constantes dos autos, a atividade de franqueadora é exercida apenas pela empresa que assinou o pré-contrato, o que justifica a aplicação do disposto no art. 265 do Código Civil, com o afastamento de eventual responsabilidade solidária das demais empresas rés.
4. Os alegados atos ilícitos e abusivos que justificariam a rescisão do pré-contrato de franquia não restaram comprovados, tendo em vista a observância da circular de oferta de franquia.
5. A oferta de cursos sobre sua própria obra lecionados pelo réu, na modalidade on line, difere dos cursos oferecidos pela franquia na modalidade presencial, com método diverso, o que justifica a diferença de valores cobrados e afasta a alegação de concorrência desleal.
6. Agravo interno conhecido e não provido. Apelação conhecida e não provida.